Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701087-21.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMPLE PHARMA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela autora (ID 49156326) contra a r. sentença (ID 49156324) prolatada pela MM.a Juíza de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança preventivo impetrado por SIMPLE PHARMA COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. contra ato ilegal e iminente ao Diretor de Vigilância da Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, denegou a segurança pretendida e condenou a impetrante ao pagamento das custas finais, caso existentes. Em suas razões, a recorrente sustenta a ilegalidade da Resolução RE 791/2021, a qual determina que as ações de fiscalização da Vigilância Sanitária apreendessem os produtos FEMMATROPIN; GW501516; CARDARINE; LGD-4033; LIGANDROL; MK[1]2866; OSTARINE; SARM (SELECTIVE ANDROGEN RECEPTOR MODULATOR); IBUTAMOREN; MK-677; LAXOSTERONE; FEMATROPE; 5-ALFA-HIDROXI[1]LAXOGENINA; ENOBOSARM; TESTOLONE e RAD-140, proibindo a comercialização e manipulação de tais substâncias. Aponta que a Nota Técnica 165/2019, editada pelo Órgão Sanitário, contraria a própria Resolução, e que as atividades da apelante estão “ameaçadas de interrupção por atos normativos de efeitos diretos e imediatos sobre sua esfera jurídica, ou seja, as leis reguladoras tem a potencialidade de diminuir direito subjetivo próprio” (ID 49156326, p. 4). Arrazoa sobre a relevância das substâncias farmacêuticas citadas e declara que inexiste exigência de avaliação ou registro para as produções manipuladas, pois tais procedimentos são realizados na oportunidade do registro dos produtos industrializados. Além disso, afirma que os procedimentos internos da farmácia atestam a segurança dos medicamentos manipulados. Destaca que o produto manipulado é individualizado e produzido somente através de prescrição médica, não devendo se sujeitar à avaliação de eficácia de segurança descrita na Resolução RE 791/2021, pois fere o princípio da legalidade. Acerca do perigo da demora, alega que corre risco de ver o seu estabelecimento interditado e cassadas as suas autorizações de funcionamento, assim como vencido o prazo de validade de seus produtos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento para que a apelada se abstenha de efetuar qualquer tipo de sanção à recorrente e suas filiais, em razão da comercialização e manipulação das substâncias descritas, quando tiver como objetivo a manipulação de fórmulas sob prescrição médica, sem prejuízo do acompanhamento fiscalizatório por parte da autoridade sanitária. Razões de contrariedade de ID 49156330, pelas quais o ente público suscita preliminar de ilegitimidade passiva e defende a ausência de comprovação da prática de ato ilegal praticado pela autoridade indigitada como coatora, pois se trata de proibição que advém de norma expedida pela ANVISA, autarquia federal responsável por avaliar e decidir sobre a comercialização de tais tipos de substâncias. Sobre a questão de fundo, tenciona que as resoluções RE ns. 791/2021 e 554/2021 ostentam presunção de legalidade e abrangem as farmácias de manipulação, pois estas administram o insumo IFA, quer seja por fabricação, quer seja por manipulação. Acrescenta que a RDC 204/2006 abarca os insumos utilizados por farmácias de manipulação e que deve prevalecer a posição da ANVISA, a qual é competente para disciplinar o assunto, à luz do princípio da separação dos poderes. Pede a extinção do processo sem resolução do mérito, e, sucessivamente, a denegação da ordem. É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na demanda ora esquadrinhada, porém, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O cerce da controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade das Resoluções RE 791/2021 e RE 554/2021, ambas editadas pela ANVISA, que, segundo a apelante, determina que as ações de fiscalização da Vigilância Sanitária apreendessem os produtos FEMMATROPIN; GW501516; CARDARINE; LGD-4033; LIGANDROL; MK[1]2866; OSTARINE; SARM (SELECTIVE ANDROGEN RECEPTOR MODULATOR); IBUTAMOREN; MK-677; LAXOSTERONE; FEMATROPE; 5-ALFA-HIDROXI[1]LAXOGENINA; ENOBOSARM; TESTOLONE e RAD-140, proibindo a comercialização e manipulação de tais substâncias denominadas SARMS (Modulador Seletivo de Receptores Androgênicos). Sem necessidade de incursão, neste juízo incipiente, acerca da probabilidade do direito invocado, pois inexiste o alegado risco do perigo da demora pautado em temor genérico da recorrente de que seu estabelecimento poderá ser interditado e cassadas as suas autorizações de funcionamento. O dano apto a ensejar a tutela antecipatória deve ser concreto (não eventual), atual (iminente ou consumado) e grave (capaz de lesar significativamente a esfera jurídica da parte), o que não se vislumbra no caso em comento, pois ausente qualquer elemento de prova relativo ao risco afirmado, não se podendo dizer, de antemão, que tais medidas sancionatórias serão tomadas pelo apelado. Ademais, caso eventualmente a apelante seja autuada, poderá, querendo, pleitear tutela de urgência específica para obstar os efeitos da respectiva notificação. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Intimem-se. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador